Tribunal: TJDFT
Processo: 0704654-10.2020.8.07.0004
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CONCLUSÃO DAS OBRAS. COMPROVAÇÃO. ENTREGA DO EMPREENDIMENTO. ESCRITURA PÚBLICA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. DEVIDO PROCESSO LEGAL. SENTENÇA CASSADA.
1. Comprovada a conclusão da obra e não averiguada, em primeiro grau, a efetiva entrega da unidade imobiliária, cabe o retorno dos autos à instância de origem para o regular processamento, sob pena de violação ao devido processo legal.
2. Recurso provido.